Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711709-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO JOSÉ DA SILVA contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, na liquidação de no 0710949-72.2020.8.07.0001, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação apresentada pelo autor e homologou o laudo pericial de ID 106654618, tornando líquida a condenação no valor de R$ 4.140,36 (quatro mil, cento e quarenta reais e trinta e seis centavos), atualizada até 22/10/2021 (ID 117448468, origem). Em suas razões (ID 34437685), alega ter sido o laudo pericial elaborado sem a apreciação dos “originais” ou “microfilmes dos originais dos Slips XER 712 não murchados” relativos a cédula de crédito rural n. 89/00296 de 21/08/1987, em que constam os lançamentos contemporâneos ao período liquidado, ocorrendo apenas com base nos lançamentos unilaterais apresentados pelo Banco do Brasil, sem a possibilidade de conferência da validade das informações pelas partes. Aduz a ocorrência de incongruências/adulterações nos lançamentos unilaterais lançados nos “Demonstrativos de Conta Vinculada”, verificada em outros dois processos (0006310-51.2018.8.26.0047 e 0005951-82.2010.8.26.0047 – ambos do TJSP), relativos ao mesmo tipo de operação, cédula de crédito e mutuário, não sendo possível presumir a veracidade dos lançamentos que constam nos documentos apresentados unicamente pelo réu. Destaca que o interesse na adulteração dos lançamentos reside no fato de que a rubrica lançada a título de anistia antes de abril/1990, que diminuiu a dívida em 69,79%, também reduz o saldo amortizado no final e o montante a ser repetido. Questiona, ainda, o perdão do saldo devedor sem que tenha causa, autorização ou origem. Enfatiza que a microfilmagem de documentos pelas instituições financeiras deve ficar à disposição no mesmo prazo prescricional atinente ao documento nele contido, conforme o art. 4o, parágrafo 2, da Resolução n. 913/1984 do Bacen. Ademais, que o art. 4o da Resolução n. 913/1984, deste mesmo órgão regulador, estabelece que a instituição financeira deve manter as cópias contratuais pelo mínimo de cinco anos da abertura da conta, sendo facultado, após esse prazo, a microfilmagem da documentação. Aponta ser dever do Banco a apresentação dos documentos comuns às partes (art. 399, III, do CPC), e não sendo eles exibidos, aplicável o artigo 524, §5o, do CPC, obstando qualquer desconto informado unilateralmente pelo executado desprovido de fidelidade, como admitido pela perícia. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma do pronunciamento impugnado que homologou os cálculos periciais; seja determinado o retorno dos autos para que o perito efetue as diligências necessárias ao confronto entre os lançamentos apresentados pelo Banco em sua planilha denominada “Demonstrativo de conta vinculada” e “Sistema XER 712” em paralelo com os “originais” ou os “Microfilmes dos originais do Slips XER 712 não murchados”; e, caso não apresentado os referidos documentos, inverta-se o ônus da prova (art. 6o do CDC), observando-se que o valor lançado a crédito a título de “Anistia/Perdão de dívida”, seja considerado como amortização na data do vencimento registrado na Cédula de Crédito Rural liquidanda. Preparo efetuado (ID 34437686 e 34437689). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o laudo pericial Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da liminar – em especial, o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Com efeito, ao homologar o laudo pericial questionado e tornar líquida a condenação (R$ 4.140,36, atualizada até 22/10/2021), o Juízo de origem condicionou a apresentação do pedido de cumprimento de sentença pela parte credora à preclusão da decisão agravada. Não se evidencia, portanto, a urgência do pleito. A questão será melhor avaliada quando do julgamento do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de abril de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator